Tribunal: TCU
Processo: 027.695/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10355/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.695/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adriana da Conceição Fernandes (XXX.729.527-XX); Sociedade Educacional e Ação Comunitária - Seac (06.195.254/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Marcos Pinto Correia Gomes (81.078/OAB-RJ) e outros, representando Sociedade Educacional e Ação Comunitária - Seac e Adriana da Conceição Fernandes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.